Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700520-71.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: DANUSA FABIANA CARNEIRO BEZERRA D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se a interposição de recurso de apelação pela parte autora (ID 56415966). Contudo, não há informação acerca da apresentação de contrarrazões pela recorrida. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para que certifique a respeito da apresentação, ou não, de razões de contrariedade. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador